Tribunal: TJES
Processo: 5007299-75.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2022-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007299-75.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS CARLOS GONCALVES MORAES
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5007299-75.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS CARLOS GONÇALVES MORAES
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Advogado do(a) PACIENTE: KENIA SILVA DOS SANTOS - ES18344-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em favor de
LUCAS CARLOS GONÇALVES MORAES
, ao qual é imputada a prática do crime de tráfico de drogas e resistência (art. 33 c/c 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 329, do CP).

A impetrante apresenta duas causas de pedir, requerendo:

(i) a decretação da ilegalidade da busca e apreensão sem mandado judicial e, consequentemente, da prisão em flagrante, tendo em vista que os policiais militares entraram na residência do paciente sem a devida autorização e ausentes de fundadas razões e;
(ii) a concessão da ordem por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP
.

Liminar indeferida (id. 3112369).

Informações (id. 3191709) e parecer ministerial (id. 3199987) pela denegação da ordem.

É o relatório.

VITÓRIA/ES, 16 de setembro de 2022.

JAIME FERREIRA ABREU
Desembargador Convocado

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

A impetrante apresenta duas causas de pedir: (i) a decretação da ilegalidade da busca e apreensão sem mandado judicial e, consequentemente, da prisão em flagrante, tendo em vista que os policiais militares entraram na residência do paciente sem a devida autorização e ausentes de fundadas razões e; (ii) a concessão da ordem por não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP.

Pois bem.

No tocante a primeira causa de pedir, observa-se que nos depoimentos prestados tanto em sede policial, quanto em juízo, bem como nos fundamentos apresentados pelo magistrado (fl. 22 - id. 3094080), resta demonstrado que os policiais, já possuindo a informação de que o paciente era conhecido na região pela traficância, fizeram campana em um local próximo a sua residência, oportunidade que observaram grande movimentação de usuários de drogas chamando pelo acusado, levando a que, quando do aparecimento deste, realizassem a abordagem pessoal do mesmo.

Durante a abordagem pessoal, afirmaram ter observado que o acusado estava nervoso e olhando sempre para sua casa, evidenciando a suspeita da ocorrência de crimes no local, o que motivou a ida dos militares até a residência do réu, onde teriam adentrado após obterem a prévia autorização da irmã do paciente, localizando e apreendendo 3 (três) tabletes grandes de "maconha".

Extrai-se dos depoimentos dos policiais militares (id. 3094080):

[...] que depois de um tempo observando o local, viram o suspeito saindo do imóvel e andando em direção a um bar localizado a menos de 30 metros dali; que no bar fez contato com mais alguns suspeitos que já estavam no local; que então os policiais pediram apoio a guarnição da força tática, junto com a equipe do K9, para que pudessem realizar uma abordagem nos suspeitos e também fazer uma busca por drogas nas proximidades; que enquanto estavam realizando a abordagem, perceberam que Lucas demonstrou estar nervoso, ficou questionando a ação policial a todo momento, além de ficar sempre olhando dentro da sua casa,
que resolveram ir até a casa dos suspeito para ver se tinha alguém no local; que enquanto o CB Mardehon chamava por moradores, Lucas começou a desobedecer as ordens legais, saindo da posição de abordagem e tentando ir para cima dos policiais que estavam na porta do imóvel; que o suspeito agrediu os militares com socos, e tentou dar uma gravata no Sd Fágno
; que a injusta agressão foi repelida de imediato, por meio do uso moderado e progressivo de força; que as agressões feitas aos policiais militares não resultaram lesões; que durante a ação, o Sd Aderbal precisou utilizar de seu espigador de gás de pimenta GL 108 de carga da Polícia Militar, pra que ele pudesse controlar o suspeito; que o suspeito informou para os policiais militares que embaixo de seu guarda roupa tinha uma grande quantidade de drogas (maconha);
que entraram em contato com a irmã de Lucas, Sra. Jandira Carla dos Santos, que reside no imóvel, e pediram autorização para realizarem busca no local, e também pediram que ela os acompanhasse durante o procedimento; que as buscas foram realizadas com a participação de Kira, do k9, do 11º BPM, uma semovente especializada na detecção de drogas e armas; que Kira indicou um ponto no quarto do Lucas, mais precisamente embaixo de seu guarda roupa, onde foram encontradas três tabletes grandes de substância análoga a maconha, junto com mais algumas buchas da mesma substância, alguns papelotes de cocaína e R$ 890,00
[...] (Cabo PMES Mardehon Ferreira Gomes - id 3094080)

Complementado o que foi dito, temos o depoimento do Soldado Aderbal Andreatta (fl. 22 - id. 3094080):

[...]
que o suspeito é bastante conhecido pelos policiais militares da região, devido ao seu envolvimento no tráfico local, inclusive já tendo sido conduzido para a delegacia em outros momentos, devido a prática do mesmo crime; que o suspeito é apontado como o chefe do tráfico de drogas naquela região, fazendo uso de armas de fogo para poder intimidar seus desafetos e moradores locais que o denunciassem
; que também relata que toda traficância feita por Lucas acontece perto da escola de ensino médio polivalente, localizada a menos de 400 metros da sua casa, onde o suspeito faz proveito de intensa movimentação de pessoas para realizar a venda de drogas;
que Lucas possui vários colaboradores que comercializam drogas para ele e que também são moradores do bairro e são alvos de denuncia de outros moradores, que não desejam se identificar
[...]

Diante disso, verifica-se que o impetrante não logrou infirmar a presença do standard probatório necessário à abordagem pessoal, bem como para as buscas na residência do paciente, tendo em vista que os policiais realizaram a medida precautelar amparados por evidências suficientes para justificar a intervenção, diante da alegada suspeita fundada de que o paciente portava coisas ou objetos ilícitos, reforçada pela atitude que tomou, tendo agredido os policiais militares na tentativa de impedir as buscas.

Neste mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel. 2. No caso, o Tribunal de origem relatou que os policiais obtiveram informações de que ocorria tráfico de drogas em um lava-rápido. Quando se dirigiram ao local, perceberam uma movimentação atípica e, antes do ingresso dos policiais no domicílio, um dos acusados foi flagrado com porções de cocaína escondidas em suas vestes. 3. Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu.4. Agravo regimental não provido.[...] (
STJ
, AgRg no HC 746997/SP, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe: 2.8.2022).

Destaca-se que o presente
habeas corpus
foi impetrado logo depois da realização da audiência de instrução e julgamento, que ocorreu na data de 8.8.2022, ou seja, as provas colhidas ainda não foram analisadas pelo magistrado de primeiro grau, o qual, conforme consolidado entendimento, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas, levando-se em consideração a aplicação do princípio da confiança do juiz da causa.

Em análise do andamento processual constante no sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça, constata-se que na data 22.8.2022 foi aberta vista dos autos para as partes apresentarem as alegações finais.

Desse modo, sob pena de supressão de instância e incursão no mérito probatório, o que é vedado em sede de
habeas corpus
, as alegações defensivas referentes a eventuais contradições entre a prova produzida na esfera policial e em juízo, não são pertinentes nesta ação constitucional, além de não existir prova indene de dúvidas a acolher suas alegações.

Este é o entendimento desta C. Primeira Câmara Criminal:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO ATIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. AFASTAMENTO. ORDEM DENEGADA.
1. Não há como se afirmar, sem a análise atenta da prova, se havia ou não "fundada suspeita" para a busca pessoal (artigo 240, §2º, do CPP). Se a palavra dos policiais é dotada de fé-pública e deve ser afastada apenas quando absolutamente rechaçada a sua presunção de legitimidade, impossível atestar no âmbito do HC se havia, ou não, justa causa para a abordagem
, o mesmo ocorrendo com a alegação de suposta falta de autorização para ingresso dos policiais no domicílio [...]” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210050363, Relator:
WILLIAN SILVA
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

No tocante a tese da ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, apresentada como segunda causa de pedir, é possível vislumbrar, ao menos neste momento, a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes em questão (
fumus comissi delicti
), como se vê da decisão que determinou a prisão preventiva e dos depoimentos em sede policial e em juízo (id. 3094082).

Restou também demonstrada a necessidade de resguardar a preservação da ordem pública, diante da gravidade em concreto dos delitos, pois além da apreensão da droga (4 tabletes de aproximadamente 29 cm cada), houve resistência por parte do paciente, inclusive com violência contra os policiais, conforme se observa da fundamentação apresentada pelo magistrado:

[...] Consta no auto de prisão em flagrante que, diante de denúncias de que o autuado Lucas Carlos estava vendendo substâncias entorpecentes em um local próximo a sua residência, os policiais militares se dirigiram ao local indicado no boletim de ocorrência e observaram uma grande movimentação de usuários de drogas chamando pelo flagrado. Após um tempo, visualizaram o momento em que o autuado saiu de sua residência e foi em direção a um bar, sendo que neste local fez contato com mais alguns suspeitos. Diante disso e com o apoio de mais guarnições, os policiais realizaram a abordagem, sendo observado que o autuado estava nervoso e olhando sempre para dentro de sua casa. Devido ao comportamento do autuado, os policiais foram até a residência para realizar as buscas, sendo que neste momento Lucas começou a resistir à prisão, agredindo os policiais com socos. Extrai-se dos depoimentos policiais que nas buscas pela residência, encontraram três tabletes grandes de substância análoga a maconha, junto com mais algumas buchas da mesma substância, alguns papelotes de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 890,00 em espécie. Em um lote vago, aproximadamente cinquenta metros da residência, encontraram um pedaço de substância análoga a maconha. Ao ser questionado, o flagrado disse aos militares que havia adquirido os entorpecentes na cidade de São Mateus/ES, pagando a quantia de R$ 1.400,00 e que sua intenção era vendê-los. [...]

Também possível contatar a presença do pressuposto objetivo previsto no art. 313, I, do CPP, eis que ao paciente é imputada a prática do delito de tráfico de drogas, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos.

Aliado a tais, há nos autos a informação de que o paciente "
está respondendo a uma ação penal pela prática do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06 e artigo 311 do CTB",
caracterizando, desse modo, o risco de reiteração delitiva
.

Dessa forma, observo que estão presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, razão pela qual não se mostra apropriada, neste momento, a aplicação das medidas cautelares de caráter pessoal diversas da segregação e previstas no artigo 319, do CPP.

Mediante tais fundamentos,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA - ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO - NÃO VERIFICADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DO DELITO - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - ORDEM DENEGADA.

1. Em razão dos policiais militares terem visualizado a presença do standard
probatório necessário à abordagem pessoal, bem como para as buscas na residência do paciente tendo em vista que realizaram a medida precautelar amparados por evidências suficientes para justificar a intervenção, diante da alegada suspeita fundada de que o paciente portava coisas ou objetos ilícitos, não há de se falar em ilegalidade da busca e apreensão.

2. Sob pena de supressão de instância e incursão no mérito probatório, o que é vedado em sede de
habeas corpus
, as alegações defensivas referentes a eventuais contradições entre a prova produzida na esfera policial e em juízo, não são pertinentes nesta ação constitucional, além de não existir prova indene de dúvidas a acolher suas alegações. Precedente desta Primeira Câmara Criminal.

3. Pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do Magistrado monocrático deve ser devidamente valorizado, por estar ele mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maiores condições de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas.

4.
Constatada a existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas e resistência através da decisão que decretou a prisão preventiva e
dos depoimentos em sede policial e em juízo
.

5. A prisão preventiva também está amparada na necessidade de se preservar a ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, tendo em vista que
além da apreensão da droga (4 tabletes de aproximadamente 29 cm cada), houve resistência por parte do paciente, inclusive com violência contra os policiais.

6. Constata-se a presença
do pressuposto objetivo previsto no art. 313, I, do CPP, eis que ao paciente é imputada a prática do delito de tráfico de drogas, crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos.

7. Ordem denegada.

VITÓRIA, 28 de setembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.